Tribunal: TJDFT
Processo: 0002361-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (lesão corporal em contexto de violência doméstica), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Em razão da adoção da teoria indiciária da tipicidade (teoria da ratio cognoscendi), a demonstração da tipicidade do fato pela acusação gera a presunção relativa de sua ilicitude, que somente é afastada se provada a presença de uma justificante ou, ao menos, que se tenha gerado uma dúvida razoável sobre sua existência (art. 386, VI, VII, CPP). Tese de legítima defesa afastada.
4. A existência de várias anotações penais justifica, por ocasião da valoração dos antecedentes penais, um aumento da pena-base acima da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e o máximo da pena em abstrato.
5. Diante do reconhecimento de duas agravantes, reincidência e motivo fútil, o aumento da pena-base, na segunda fase, deverá ser de 1/3 (um terço).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.